Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-09.2022.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008970-09.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES - CPF: 754.972.551-91 (APELANTE), SARAH BARBOSA JORDAO - CPF: 757.508.131-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (ASSISTENTE), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), WANDERSON GOMES DA SOUZA (ASSISTENTE), RHAYME DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 961.598.631-34 (ASSISTENTE), PRF ALEFFE VALNEI TRICHES (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), PRF DIEGO CARLOS (ASSISTENTE), VANDI DA ROCHA (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES - CPF: 754.972.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (APELANTE), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008970-09.2022.8.11.0037

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA, VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA E DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)

RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 272KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA] – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM
– INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA, COM REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA –
2)

APELO DE VANDI DA ROCHA
: RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR QUE INDICAM O CONLUIO ENTRE O APELANTE E ANTÔNIO –
RECURSO DE VANDI DESPROVIDO
E DE
ANTÔNIO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, quando as provas produzidas na instrução processual, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

A quantidade da droga apreendida [aproximadamente 272kg (duzentos e setenta e dois quilogramas) de cocaína] presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006; contudo, o aumento em 7 (sete) anos de reclusão não se mostra proporcional, devendo ser reduzido para 5 (cinco) anos. Precedentes do STJ.

Não sendo verificada a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fases da dosimetria, inviável se falar na configuração do malfadado
bis in idem
.

A grande quantidade de droga apreendida, analisada em conjunto com os demais elementos – transporte interestadual dos estupefacientes, em ônibus com compartimento preparado para ocultá-los – apontam a dedicação do acusado com atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [TJMT, N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJE: 22/4/2023].

“
O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de ‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’
” [TJMT, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE: 22/4/2023].

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” [STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/5/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008970-09.2022.8.11.0037

APELANTES: ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA

VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA
e
VANDI DA ROCHA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, [autos n. 1008970-09.2022.8.11.0037], que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
o primeiro apelante
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade].

Na mesma sentença, o juízo de origem decretou o perdimento – em favor da União – do veículo Scania Busscar Jum Bus R, amarelo, placas identificadoras GXH-6B41, pertencente ao
segundo apelante
.

A defesa de
ANTÔNIO
busca a sua absolvição, sob o argumento de que:
1.1)
o acusado “
fora vítima de uma armadilha, onde terceiros usaram de sua profissão como motorista, para a prática do tráfico de drogas”
;
1.2)
os elementos produzidos não são suficientes para evidenciar a autoria delitiva e ensejar a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, sustenta que houve erro na dosimetria da reprimenda, uma vez que o juiz sentenciante:
2.1)
estabeleceu a pena basilar em patamar desproporcional;
2.2)
utilizou a quantidade do entorpecente, por duas vezes, em momentos distintos, configurando, no seu entendimento, o malfadado
bis in idem
e deixou de reconhecer o tráfico privilegiado.

Ao final, pretende a detração do tempo que permaneceu preso provisoriamente, para fins de alteração do regime prisional do apelante, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 205858871].

Por sua vez, o recorrente, VANDI, alega ser proprietário do automóvel apreendido/confiscado, e verbera que “
não tinha conhecimento de que o seu veículo estava sendo utilizado para o transporte de drogas”
. Além disso, pontua que o bem “
não tem qualquer relevância para a instrução do feito, trata-se de objeto de uso lícito e, por ser terceiro de boa-fé sua restituição lhe é permitida”
. Assevera ainda que “
o veículo se encontra depositado irregularmente num pátio improvisado, sem proteção contra o sol e chuva”
e não deve ser “
liberado para a Prefeitura de Primavera do Leste”
, notadamente porque “
só irá favorecer o seu desgaste e depreciação”
. Por derradeiro, requer “
a aplicação do efeito suspensivo na decisão recorrida para que o bem não seja liberado para utilização [...] até o julgamento do presente Recurso de Apelação”
[doc. digital n. 205858873].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória e pela confirmação do perdimento do bem [doc. digital n. 205858881].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n. 206895676].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008970-09.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 12 de outubro de 2022, por volta das 18h20min, na Rodovia Federal BR-070, KM 280, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA e LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com terceiro ainda não identificado, transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 271.300kg (duzentos e setenta e um quilos e trezentos gramas) de Cocaína, na forma de 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.403846 (Id.103633792), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.011278-01 (Id.103633801), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante rondas pelo perímetro rural da BR-070, Policiais Rodoviários Federais avistaram o ônibus, marca/modelo Scania/BUSSCAR, Cor Amarelo, Placas GXH6B41, Renavam 00804912033, Chassi 9BSK6X2BE33540479, que transitava pela via com a lanterna traseira esquerda danificada, fato que motivou a abordagem e o pedido para que o condutor levasse o veículo até a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, para segurança viária e fiscalização.

Foi constatado que o ônibus era conduzido pelo denunciado ANTÔNIO CARLOS e tinha como passageiro e segundo motorista a pessoa identificada apenas como Luís Guilherme, bem como que o caminhão era de propriedade de VANDI DA ROCHA e, posteriormente, que teria sido feito contrato de locação com o denunciado LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES, locador do ônibus.

Durante a fiscalização, os agentes federais notaram que o interior do ônibus estava malconservado, com vários compartimentos quebrados e com sinais de manuseio recente, bem como com forte odor químico característico de cocaína.

Ato contínuo, os Policiais Rodoviários Federais realizaram busca veicular e localizaram escondidos em compartimentos ocultos espalhados pelo veículo 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes de cocaína, totalizando mais de 270 quilos de entorpecente.

Assim, os denunciados, adredemente combinados, transportavam a droga entre Estados da Federação, eis que a empresa proprietária do ônibus fica localizada em Goiânia/GO e o próprio denunciado ANTÔNIO, embora tenha negado aos policiais ter conhecimento da droga, disse aos mesmos que buscou o ônibus na cidade de Vilhena/RO e que o levaria até a cidade de Goiânia/GO.

Registra-se, que havia um segundo motorista no ônibus, identificado apenas como Luiz Guilherme, o qual, porém, durante a busca veicular empreendeu fuga e não foi localizado pelos policiais, pendendo sua qualificação indireta, que está sendo buscada pela Polícia Civil [...]
”
(doc. digital n. 205858735).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e:
1)
condenou
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA
pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006;
2)
absolveu Luiz Gustavo Alcântara Mendes, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
3)
decretou o perdimento – em favor da União – do veículo Scania BussCar, Jum Bus-R, cor amarelo, placa identificadora GXH6B41, pertencente à
VANDI DA ROCHA
.

DO RECURSO DE
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA

No que tange à
absolvição
requerida pela defesa, as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal que lhe foi imputada na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 205857335), boletins de ocorrência e anexo de objetos apreendidos (doc. digital n. 205857336), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 205857341), laudo pericial da POLITEC (doc. digital n. 205858700), exame pericial definitivo em drogas (doc. digital n. 205858736), laudo de exame em veículo (doc. digital n. 205858800), relatório policial de dados extraídos de aparelho celular (doc. digital n. 205858830) no depoimento de testemunhas.

No exame realizado pela Gerência de Criminalística Forense de Primavera do Leste/MT – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT – o perito criminal responsável atestou se tratar de “
a
)
cento e quatro (104) barras de substância branca, seca, em granulometria de pó compactado, envoltas por material plástico adesivo, alumínio e papel apresentando massa bruta de
111,20 kg
[...];
b)
cento e cinquenta e três (153) porções de substância pardo-amarelada, compacta, parcialmente seca e de aspecto quebradiço, envoltas por material plástico adesivo, alumínio e papel apresentando massa bruta total de
160,10 kg
(cento e sessenta quilogramas e dez decagramas). Deste material, cento e cinquenta e três (153) eram barras e duas (2) apresentavam formato esférico [...], sendo que
TODAS
apresentaram resultado positivo para presença de CLORIDRATO DE
COCAÍNA
”
(doc. digital n. 205858700).

No tocante à
autoria
, o Policial Rodoviário Federal, ALEFF VALNEI TRICHES, quando auscultado extrajudicialmente, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE NA PRESENTE DATA O DEPOENTE E EQUIPE, EM PATRULHAMENTO PELA BR 070, AVISTARAM UM VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS CUJA PLACA LIA-SE, GXH-6B41; A PRINCÍPIO O VEÍCULO CHAMAVA A ATENÇÃO POR APRESENTAR UMA DE SUAS LANTERNAS DANIFICADAS. CHEGANDO NO POSTO POLICIAL PRF O REFERIDO VEÍCULO FOI PARADO E AO CONDUTOR SOLICITADO DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO; EM SEGUIDA FOI REALIZADA BUSCA VEÍCULO DE PRAXE. FOI NOTADO QUE DENTRO DO VEÍCULO HAVIA UM ODOR CARACTERÍSTICO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA; DESTA FORMA A BUSCA PASSOU A SER MAIS DETALHADA O QUE CULMINOU COM O ACHADO DE DIVERSOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA E QUE APÓS TESTES ESPECÍFICOS, CONSTATOU-SE TRATAR-SE DE DROGAS ILÍCITAS. FOI ENTÃO DADO VOZ DE PRISÃO AO CONDUTOR, LEMBRANDO QUE HAVIA UM SEGUNDO MOTORISTA NO MESMO ÔNIBUS, CHAMADO LUÍS GUILHERME, QUE FUGIU DO LOCAL ENQUANTO ERAM FEITAS AS BUSCAS NO VEÍCULO. O CONDUZIDO ILESO, SEUS PERTENCES (UMA CARTEIRA COM DIVERSOS CARTÕES), E TODO MATERIAL APREENDIDO FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A DELEGACIA DE PRIMAVERA DO LESTE PARA SEREM TOMADAS A MEDIDAS CABÍVEIS. APÓS PESAGEM REALIZADA NA POLITEC, COM A PRESENÇA DO CONDUTOR PRF E TESTEMUNHA PRF E AINDA SOB A PRESENÇA DO IPC MARCOS MARIANO, FOI AFERIDO EM BALANÇA OFICIAL DA POLITEC-PVA *** KG DE COCAÍNA. FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES APREENSÕES: ** KG DE COCAÍNA; 1 (UM) VEÍCULO DE PLACA GXH-6B41; 1 (UMA) MALA DE VIAGEM AZUL COM ROUPAS, 1 (UM) CELULAR DA AZUL DA MARCA SAMSUNG; R$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS); U$ 17,00 (DEZESSETE DÓLARES). [...]”
(doc. digital n. 205857339).

Semelhante são as declarações do Policial Rodoviário Federal, RAIHUDSON DE JESUS REIS (doc. digital n. 205857340).

No seu interrogatório, ANTÔNIO optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 205857343).

Em juízo, sobre os fatos debatidos no recurso convém destacar os depoimentos das testemunhas, ALEFF, RAIHUDSON, DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA e VANDI, e o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os agentes de segurança, ALEFF e RAIHUDSON, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, acrescentando que:

“
ALEFF
: “(...) nós estávamos em patrulha aqui pelo trecho né, da nossa delegacia, quando nós avistamos aí o Referido veículo com uma das lanternas quebradas, nesse momento, então, nós acompanhamos o veículo até o Posto aqui de Primavera do Leste e fizemos a abordagem. Quando nós fizemos a abordagem, ele nos relatou que vinha de Vilhena e ia até Goiânia, inicialmente ia dizendo que buscou o ônibus porque ele estava quebrado e estava em conserto algo nesse sentido e portanto, ele não tinha passageiros, daí então nós já solicitamos a entrada dentro do ônibus, né, porque achamos um tanto quanto estranho, normalmente os ônibus passam aqui com passageiros, né, verificamos que ele realmente não tinha, não havia passageiros nele, e verificamos também que ele estava bastante desgastado por dentro, com alguns pontos um pouco mexidos, com algumas características de que haviam sido mexidas e além disso, nós identificamos um forte odor de químico dentro do veículo, foi o que levantou a nossa suspeita né? A partir dessa suspeita, nós fomos verificar os compartimentos internos do ônibus, fazendo a abertura de alguns, foi quando nós identificamos a grande quantidade de entorpecente;

MP
: O senhor teve contato, eram duas pessoas no momento da abordagem, o senhor teve contato com os dois ou apenas com o que ficou no local?

ALEFF
: Então, um motorista né, que estava no volante e desceu, um pouco depois o que estava lá atrás desceu também, como nós pedimos para poder verificar a parte interna, ele desceu também, boa parte da equipe foi para dentro do ônibus para poder fazer verificação a partir do momento que nós tivemos a suspeita, e somente um ficou lá fora. Eu acabei não conversando diretamente com eles, né, porém o outro colega conversou, e um deles se evadiu assim que ele desconfiou, né? Provavelmente tenha desconfiado que a equipe faria uma busca mais aprofundada, teve uma brecha aí, uma desatenção da equipe, que estava empenhada no trabalho, e se evadiu.

MP
: Qual o policial que ficou com eles e que conversou com eles, o senhor sabe identificar?

ALEFF
: Foi o Diego, foi o que ficou lá embaixo e o restante da equipe foi fazer trabalho lá em cima, no ônibus;

MP
: Esse que fugiu, o senhor tem recordação da fisionomia, algo assim ou não?

Testemunha: Que fugiu ali era um rapaz mais branco né, cabelo preto e tal mais branco dos era bem moreninho né e o outro era branco esse que fugiu foi o que estava, é o que estava deitado lá atrás, né estava no ônibus lá atrás descansando foi o que assim que a gente subiu ele depois ele empreendeu fuga, o outro rapaz que era motorista, mas moreno ele ficou no local lá mesmo depois de nós termos achado a droga e ter a confirmação ele permaneceu lá;

MP
: (...) o senhor falou que o cheiro químico era forte, era um cheiro perceptível a todos que estavam no interior do ônibus?

ALEFF
: era, era sim, comentamos um com outro, inclusive já normalmente, quando é passa a bate cocaína, o cheiro fica bem forte, né e inclusive, eles usaram café para tentar disfarçar e a gente consegue sentir esse odor aí quando entra, tinha muita droga lá dentro, muita droga nas entradas de ar foi possível verificar sim;

MP
: o senhor disse que usar um café para disfarçar aonde que estava esse café?

ALEFF
: então, (...) alguns tabletes estavam dentro de caixas de papelão e dentro dessas caixas tinha café também e algumas outras estavam dentro de mochilas de criança e algumas malas e também tinha café em volta e outras mesmo soltas assim, tinham alguns resquícios de café, mas principalmente dentro de caixas e de algumas malas em malas, sacos assim, malas infantis tinha café também, o cheiro estava bem forte, com a mistura de pasta base com café e estava chovendo no dia e molhou e ficou muito cheiro bem forte.

MP
: Esses cafés estavam ocultados junto com a droga ou tinha também pelo ônibus?

ALEFF
: Pelo ônibus, não me recordo se tinha pelo ônibus, mas na droga, com certeza tinha.

MP
: Pra localização da droga foi fácil, foi difícil, como que, como que identificaram essa droga escondida?

ALEFF
: O ônibus era um ônibus mais antigo, né, então primeiro, nós sentimos esse odor um tanto quanto característico e quando nós observamos nos compartimentos em que a droga havia sido escondida, um ônibus antigo, com alguns parafusos novos, alguma, algumas peças, um pouco desencaixadas foi isso aí que nos deu um indicativo de onde poderia estar e a partir disso aí a gente aprofundou né, um dos compartimentos mesmo, era um que tinha a tampa né, um ônibus antigo e parafusos novos né, eu achei que um tanto quanto estranho, falei, ‘ah, vou dar uma olhada né, não custa’ aí foi aí nesse primeiro compartimento aí que a gente acabou encontrando todos os outros também;

MP
: E tinha algum compartimento que era fechado assim só com papelão, algo mais simples?

ALEFF
: Não, todos eles eram fechados com parafuso, é os principais (...) compartimentos né logo na entrada do ônibus, à direita e à esquerda em cima, assim, eram ônibus que tinham compartimento de um compartimento que provavelmente aquilo lá era alguma estrutura interna do ônibus que não era usada para nada não é usada para colocar mala nem nada assim, ela é normalmente fechada né, lá dentro tinha muita, muita droga por cima (...) escondido mesmo oculto, oculto na carenagem do ônibus com a intenção de que não fosse encontrado, bem como nos compartimentos principais de ar, que são aqueles que descem do teto e distribuem um arco por todo o ônibus aqueles também estavam recheados de entorpecente; (...)

MP
: E quando o senhor conversou com o com o motorista, o que ficou lá no local, ele, ele chegou a falar (...) quem que contratou ele? Ele mencionou o nome de alguém?

ALEFF
: Não, ele somente disse que ele havia descido com outro ônibus da mesma linha, se não me engano, da mesma empresa para buscar esse ônibus que havia quebrado algo nesse sentido assim, o ônibus havia ficado lá e por isso, ele estava voltando vazio (...) só o nome do proprietário do veículo né (...) só do veículo né, mas em relação ao transporte do ilícito ele não se falou nenhum nome não;

MP
: O proprietário do veículo que ele teria dado o nome?

ALEFF
: Não. O proprietário do veículo é uma pessoa física certo, só isso o proprietário do veículo é uma pessoa física, mas não necessariamente tem relação com o transporte dos entorpecentes entendeu, ele não nos passou nenhum nome específico que tenham relação direta com o transporte de entorpecentes;

MP
: E esse senhor que ficou lá, o Antônio, como que ele estava? Ele estava nervoso, ele estava tranquilo. Qual que era o estado dele lá no momento da abordagem, após a localização da droga?

ALEFF
: [...] ele estava nervoso assim né, nervoso por estar sendo preso e tudo mais, mas antes mesmo da abordagem, ele não apresentava nervosismo, apresentava nada, nada assim que saltasse aos olhos né, mas assim não tem como a gente saber se ele estava também envolvido ou não;

MP
: Mas ele deu alguma informação de quem seria quem? A pessoa que fugiu ou ele não falou nada de quem seria aquela pessoa?

ALEFF
: (...) não me recordo exatamente, mas eu acho que o rapaz que se evadiu se eu não me engano, ele deixou um documento lá ou esse rapaz nos entregou o nome dele ou algum documento dele que foi possível identificar se eu não me engano pelo CPF, eu não recordo exatamente (...).

Defesa
: Quando vocês chegaram no ônibus [...] era possível ver a droga alí?

ALEFF
: Não era possível.

Defesa
: O ANTÔNIO no momento da revista do ônibus, eles ficaram do lado de fora [...], o ANTÔNIO se quisesse também teria fugido?

ALEFF
: Ele estava do lado do colega [...] enquanto o colega estava conversando com o ANTÔNIO [...] se ele quisesse, pudesse, poderia [...] mas acho que ele estava ao lado do colega, a presença dele o colega notaria [...]. O segundo desceu rápido [...] como ele se evadiu eu não sei, por isso não sei dizer se o outro também conseguiria se evadir com tanta facilidade.

Defesa
: Ele estava com algum crachá de empresa ou algo nesse sentido ?

ALEFF
: Lembro que ele estava vestido simples, uma camisa polo [...].

Defesa
: O outro, policial DIEGO teve mais contato com ele do que você?

ALEFF
: Sim, é que o restante da equipe foi fazer a verificação no ônibus.

Defesa
: O motorista falou o nome do dono do ônibus?

ALEFF
: Nós identificamos, puxamos a placa do ônibus [...] ele afirmou que era o dono do ônibus, se eu não estou enganado, alguém ligou para o dono [...] depois falou que não era mais. Mas identificamos o dono do veículo pelo nosso Sistema [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1008970-09.2022 - oitiva - PRF Aleff Triches.mp4)

“
RAIHUDSON
: “(...) a equipe estava em ronda pela BR quando avistou o ônibus né? Com a lanterna quebrada, como já era à noite, a gente decidiu acompanhar o ônibus até a OP aqui de Primavera do Leste pra poder fiscalizar o ônibus tanto no exterior quanto o interior. Nós paramos o ônibus, pedimos ao motorista os documentos de identificação e do veículo, depois entramos no ônibus, a gente percebeu que o interior estava bem, bem mal cuidado e saía dele um odor muito forte, muito parecida a cocaína, a droga, a gente então a levou até o grau de suspeição e vimos que tinha sinais de manipulação na parte superior do ônibus, o local onde é destinada à ventilação, logo quando tiramos uma tampa de um de um compartimento já vimos já que estava cheio de tabletes, então descemos para perguntar ao motorista, sendo que tinha dois, um deles já tinha, tinha fugido, tinha corrido, como era noite, não deu para localizá-lo, [...] foi feito um narcoteste no tablete que foi achado foi confirmado que era droga, daí então foi dada a voz de prisão ao condutor que ficou na abordagem e foi conduzido à delegacia: ônibus a droga e condutor.

MP
: O senhor disse que tinha uma quantidade de droga na parte da ventilação [...]

RAIHUDSON
:
[...] na parte superior [...] estava na frente (...) estava de fora a fora estava na frente até o final, cheio de tabletes (...).

MP
: Essas marcas de manipulação eram visíveis [...]?

RAIHUDSON
:
visível a manipulação sim, mas para ver a droga tivemos que tirar algumas partes estava com papelão também (...) tirou papelão e já visualizou a droga;

MP
: o senhor disse que um ficou e outro fugiu [...] o senhor viu ele lá?

RAIHUDSON
:
(...) a gente entrou, ele estava na parte dos passageiros né estava deitado até então até mais dormindo né, a gente já chamou ele, pediu pra descer, pra que a gente pudesse ver o ônibus e quando a gente desceu né tinha visto a droga lá, acho que desceu pra poder falar com eles, um não estava mais, já tinha saído, já tinha fugido (...)

MP
: O senhor conversou com o motorista também ou não [...]? Teve contato com ele?

RAIHUDSON
: Não tive contato [...] minha função foi fiscalizar [...] encontramos a droga [...] e não tive contato com o motorista diretamente não. Quando a gente fiscalizou o ônibus no Sistema da PRF tinha o nome do proprietário, que estava constando como VANDI [...] só que eu não sei se o motorista fez contato com ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 1008970-09.2022 - oitiva - PRF Raihudson Reis.mp4).

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, o também Policial Rodoviário Federal, DIEGO, disse:

Diego
: recordo que no sábado, em deslocamento aqui perto da Unidade Operacional de Primavera e visualizamos esse veículo com as lanternas queimadas ou quebrada, aí solicitamos que encostasse na Unidade aqui para que possa ser fiscalizado, aí ao fiscalizar o veículo por dentro foi sentido forte odor químico característico de substância entorpecente e vários em compartimentos do veículo, assim com o sinal recente de ter se mexido, o veículo já era bastante antigo, mas com bastante sinais de ter sido manipulado recentemente aí, ao verificar esses compartimentos, foi encontrado esse total de drogas, aí aproximadamente 271 kg.

MP
: Quantas pessoas tinham nesse ônibus?

Diego
: Eram dois motoristas.

MP
: [...] o que foi apurado no momento?

Diego
: Na fiscalização inicial, aí quando foi solicitado os documentos, havia os dois, o motorista que conduzia no momento permaneceu no local, respondendo as perguntas que eu fazia enquanto isso, o segundo, que ficou mais livre né e nós não percebemos quando ele se evadiu, aí assim que o colega indicou que havia localizado entorpecente, quando nós fomos procurar o segundo ocupante, ele já havia se evadido da fiscalização

MP
: O rapaz que ficou lá, que é o réu Antônio, o motorista, o Antônio, o que que ele falou durante a entrevista, o que que o senhor notou nele

Diego
: Ele falou que foi convidado a buscar esse ônibus em Vilhena, que ele havia dado defeito dias antes e que ele pegaria esse ônibus e levaria até Goiânia.

MP
: Ele falou de quem teria contratado dele?

Diego
: Que teria sido o proprietário da empresa, Trans Brasil.

MP
: Ele teria falado que era funcionário da Trans Brasil e quem determinou foi o irmão da dona da empresa, de nome VANDI.

Diego
: Esse VANDI que me recordo, o veículo, que me recordo, estava no nome dele.

MP
: Sobre a droga ele [...] deu alguma declaração para os senhores?

Diego
: Ele relatou não saber da existência daquela droga ali (...)

MP
: E sobre a fuga, os senhores questionaram quem era o outro, a outra pessoa que estava com ele. Ele falou alguma coisa?

Diego
: Ele falou que não conhecia, que não entendia o motivo, né e E ele, inclusive, falou o rapaz devia saber a droga, porque ele fugiu, né e o motorista que ficou ali sendo entrevistado ele não esboçou a reação. [...] o cheiro químico era bem forte no veículo

MP
: Eles estavam ocultados a onde?

Diego
: Tinha vários locais e estava no teto né a grande maioria no teto em vários locais do ônibus assim, cada local que aproximadamente 30 kg, 20 kg, então tinha vários esconderijos, se não me engano de seis a oito [...] O cheiro era perceptível era químico muito forte.

Defesa
: No momento da abordagem, o que levantou a suspeita então foi esse cheiro químico que o senhor falou [...].

Diego
: É um cheiro químico muito forte, semelhante à amônia, com certeza aquele cheiro incomodaria qualquer pessoa que estivesse naquele veículo. O cheiro é realmente muito incômodo.

Defesa
: O ANTÔNIO [...] manteve-se calmo durante a abordagem?

Diego
: Sim, ele esteve calmo e colaborativo.

Defesa
: Nesse ônibus [...] estava em vários compartimentos [...]?

Diego
: No teto [...] vários compartimentos ocultos no teto.

Defesa
: Era perceptível [...] estava com peça [...] arrancada?

Diego
: O primeiro local [...] é um fechado de plástico, estava só com um papelão, quando removeu o papelão encontrou o entorpecente, ele é fechado normalmente com um compartimento de plástico [...] então o papelão já destoava bastante. [...] se olhasse para o teto veria [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1008970-09.2022 - oitiva - PRF Diego Carlos.mp4).

VANDI, quando ouvido, informou:

“
MP
: O senhor que é o proprietário do ônibus que o Sr. ANTÔNIO dirigia?

Vandi
: Isso.

MP
: Como que foi [...] por que ele foi buscar esse ônibus para o senhor?

Vandi
: Ele não foi buscar não [...]. Luiz Gustavo quem contratou [...]. Ele alugou [...].

MP
: O ANTÔNIO não trabalhava para o senhor?

Vandi
: Não.

MP
: O senhor tem uma empresa?

Vandi
: Uma [...]. Sol Nascente.

MP
: Quem é o proprietário da Trans Brasil?

Vandi
: Não sei.

MP
: Como que foi essa contratação [...]?

Vandi
: Ele contratou o ônibus para fazer um frete. Ele me ligou. Aí ele marcou, foi no escritório [...] minha esposa e um menino que trabalhavam lá fizeram o contrato com ele.

MP
: Então como que o senhor diz que é ele se o senhor nem viu ele [...]? O senhor conhecia o Luiz Gustavo?

Vandi
: Conhecia.

MP
: E não é o que está na audiência?

Vandi
: Não.

MP
: Tem um documento dele nos autos, no contrato do senhor [...]. Quem fez esse contrato?

Vandi
: Foi o menino que trabalhava comigo na empresa. A minha esposa conhece ele [...].

MP
: Eu vou mostrar uma cópia do contrato, quero ver se essa assinatura é do senhor [...]?

Vandi
: Sim.

MP
: E daí o senhor não sabe quem assinou como Luiz Gustavo então?

Vandi
: Sim. Foi o menino que me ligou.

MP
: O senhor sabe onde encontrar ele?

Vandi
: Não.

MP
: O recibo de pagamento também foi o senhor que assinou?

Vandi
: Sim.

MP
: Consta que era um frete de excursão [...].

Vandi
: Que ele ia alugar para o dia das crianças.

MP
: E esse documento que estou mostrando aqui foi o que ele mostrou?

Vandi
: Isso.

MP
: O que o senhor tem a dizer?

Vandi
: Esse que está na foto foi o que alugou o carro.

MP
: E depois quando o senhor tomou conhecimento da apreensão com drogas alguém entrou em contato com o senhor?

Vandi
: Não.

MP
: Constou aqui no BO que o ANTÔNIO falou que o senhor que tinha mandado ele buscar o ônibus.

Vandi
: Não senhora.

MP
: E o ônibus do senhor estava em boas condições [...]?

Vandi
: Estava sim.

MP
: Porque consta que estava sem a lanterna, dentro tinha bastante remendos [...].

Vandi
: Que eu saiba não, Doutora.

MP
: Esse ônibus tinha algo para o senhor rastrear ele?

Vandi
: Não.

Defesa
: [...] o Sr. Conhecia o dono da Trans Brasil?

Vandi
: Não senhor.

Defesa
: Então o senhor não conhece o ANTÔNIO?

Vandi
: Já vi ele na empresa já.

Defesa
: Ele era motorista [...]?

Vandi
: Isso, ele prestava serviço, aparecia bico e ele fazia.

Defesa
: Essas viagens de longa distância é comum irem dois motoristas?

Vandi
: Não, ele não alugou para viagem longa, esse Luiz Gustavo [...].

Defesa
: Esses motoristas usam crachá [...]?

Vandi
: Usam”
(arquivo digital – nome da mídia: 1008970-09.2022 - oitiva - Vandi da Rocha.mp4)

No seu interrogatório, ANTÔNIO asseverou:

“
Acusado
: Eu saí, me ligaram, entendeu, e eu saí de Goiânia para mim poder buscar esse ônibus em Vilhena, entendeu, eu saí no domingo de Goiânia, fui até Vilhena, peguei o ônibus no pátio da Rodoviária, e saí de lá era mais ou menos umas 8 horas da noite, mais ou menos, nisso eu abasteci o ônibus mais outro rapaz, o Luís Gustavo, (...) aí quando nós cheguemos aqui na PRF aqui de Primavera do Leste, fomos abordados. Eu parei na abordagem normal, desci destravei meu celular, mostrei meu documento que era digital no celular para o policial. Ele confirmou meus documentos, corrigiu tudo certinho, pediu documentação do ônibus, entreguei para ele e ele deu meu documento, meu celular de volta, aí pediu o CPF do outro rapaz, entendeu, e ele confirmou lá, e depois ficou esperando a vistoria dos outros policiais. O outro policial lá de dentro desceu, foi lá na casinha, pegou uma furadeira, entendeu, entrou de novo. Eu e o outro policial, nós estava na frente do ônibus, e aí o outro menino que estava comigo, que era o Luís Gustavo, se evadiu do local lá, e eu fiquei lá.

Juiz
: O senhor não sabia que tinha droga no ônibus?

Acusado
: Não, senhor;

Juiz
: O senhor ouviu os policiais falando aí que tinha o cheiro, era muito forte, e que dava para ver os compartimentos?

Acusado
: Não, não dava para ver nenhum compartimento mexido e o cheiro forte que tinha, o ônibus estava limpo por dentro, e o produto que vai no banheiro é um produto químico forte, entendeu, e o cheiro de droga, eu nunca usei droga, senhor, o meu, eu faço o exame toxicológico a cada 6 meses por causa da nossa habilitação que pede, entendeu.

Juiz
: E quem contratou o senhor?

Acusado
: O Luiz Gustavo me ligou;

MP
: E o senhor disse que estava com uma pessoa de nome Luís Gustavo, mas que não era o Luís Gustavo que estava na audiência, né?

Acusado
: Sim;

MP
: Aonde é que encontra esse outro Luiz Gustavo?

Acusado
: Não tenho a mínima ideia, senhora;

MP
: Mas ele contratou o senhor, o senhor falou, tem, o senhor sabe informar endereço, telefone, aonde que encontra?

Acusado
: Não, porque eu tinha acabado de chegar em Goiânia na época, entendeu, e eu estava desempregado e eu estava fazendo bico lá na garagem da TransBrasil, aí eu conheci ele de lá, entendeu, mas vi ele lá umas três, quatro vezes assim, depois não via mais e aí eu tinha chegado no sábado de outra empresa que é da TransBrasil lá agregado, entendeu, e ele me ligou no domingo, daí falou, tem como você vim buscar o ônibus aqui em Vilhena comigo, entendeu, aí eu cheguei lá em Vilhena, ele já estava lá;

MP
: E o senhor foi até Vilhena como?

Acusado
: Eu fui de carona;

MP
: O senhor conhecia o VANDI então, que depôs hoje?

Acusado
: Sim, lá na garagem;

MP
: Quantas vezes o senhor já tinha prestado serviço para ele?

Acusado
: Pro VANDI? Nenhuma;

MP
: E o senhor disse então, que o odor que o senhor sentia, o senhor achou que era de produto de limpeza do banheiro do ônibus?

Acusado
: Sim, porque usa um produto verde, para jogar dentro do vaso para queimar, entendeu, aquele odor de mijo ou alguma coisa que faça lá, entendeu.

MP
: E o senhor também não viu nada de diferente no ônibus, desses, desses locais que estavam armazenados a droga, o senhor não viu nada?

Acusado
: Não, senhora;

MP
: O celular do senhor foi apreendido?

Acusado
: Sim.

MP
: O rapaz que fugiu [...] o senhor deu o nome para os policiais?

Acusado
: Não [...] outro policial que trouxe uma foto e disse que ele já era cliente deles. Eles só mostraram a foto para mim e perguntaram se era o mesmo que estava comigo na hora e falei que sim.

Defesa
: Você trabalhava nessa empresa [...] há quanto tempo?

Acusado
: Fazia uns dois meses que eu estava lá fazendo viagem. Eu fazia para várias empresas, geralmente quando faltava motoristas eles me ligavam.

Defesa
: Esse que se passou por Luiz Gustavo, você conhecia ele?

Acusado
: Não senhor.

Defesa
: Quando você chegou em Vilhena essa pessoa já estava lá?

Acusado
: Sim.

Defesa
: [...] foi mexido nesse ônibus quando você estava lá?

Acusado
: Não.

Defesa
: [...] fora o cheiro [...] você viu algo estranho no ônibus, tipo droga?

Acusado
: Não, nada.

Defesa
: Se você quisesse ter fugido, você conseguiria?

Acusado
: Se eu tivesse culpa e oportunidade eu fugiria.

Defesa
: Esse ônibus você sabia que era do Vandi?

Acusado
: Eu sabia que o Luiz Gustavo me falou [...] ele falou que tinha alugado, mas eu não sabia que o aluguel era para ele.

Defesa
: Você disse que não trabalhou na empresa do Vandi, mas conhece ele de muito tempo?

Acusado
: Sim, de vista a gente se conhece há bastante tempo.

Defesa
: Ele sempre teve empresa de ônibus?

Acusado
: Que eu saiba, sim.

Defesa
: Você viajou com o suposto Luiz, vocês estavam conversando, ele falou alguma coisa para você sobre o aluguel do ônibus?

Acusado
: Só quando a gente saiu de Vilhena.

Defesa
: Quem te ligou para buscar o ônibus?

Acusado
: O Luiz Gustavo.

Defesa
: Você conhecia ele?

Acusado
: Só da garagem também.

Defesa
: Quando você ligou para o VANDI na hora da abordagem?

Acusado
: Não fui eu quem ligou, foi um outro policial que não é nenhum desses três.

Defesa
: Ele viu as conversas que você tinha com o Vandi?

Acusado
: Eu quase não ligava para ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 1008970-09.2022 - interrogatório - Antônio Carlos de Jesus Pereira.mp4)

Ao contrário do asseverado pela defesa, as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

ANTÔNIO, ouvido somente em juízo, asseverou que foi contratado por ‘Luiz Gustavo’ para “
buscar
” um ônibus na rodoviária de Vilhena/RO e que apenas o “
conhecia de vista
” do pátio da empresa de VANDI. Afirmou que “
foi de carona
” para o estado de Rondônia e que, junto com Luiz Gustavo, conduziu o ônibus em direção à cidade de Goiânia; contudo, foi abordado no posto rodoviário federal de Primavera do Leste/MT, momento que os agentes policiais localizaram a droga em compartimentos ocultos do veículo. Relatou não ter desconfiado do forte odor químico que exalava da fuselagem do automóvel, uma vez que imaginou se tratar de um produto que é utilizado para limpeza dos sanitários. Por fim, disse que forneceu seu celular para os policiais e que, em nenhum momento, buscou se evadir do local.

Os policiais rodoviários federais, ALEFF, RAIHUDSON e DIEGO, asseveraram ter realizado a abordagem de um ônibus – conduzido por ANTÔNIO e com outro indivíduo como passageiro – e que localizaram, escondidos em compartimentos exclusivamente preparados dentro do veículo, aproximadamente 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes de cocaína. Afirmaram que diversos fatores lhes chamaram a atenção:
1)
de somente ANTÔNIO e o outro indivíduo estarem no automóvel;
2)
do forte odor de substância química que o veículo exalava;
3)
do fato de o ônibus ser antigo, mas as adaptações realizadas no seu interior serem, perceptivelmente, recentes [parafusos novos e componentes diversos do original]. Por fim, disseram que, após removerem os componentes plásticos que guarneciam as saídas de ventilação do ônibus, localizaram os tabletes acondicionados em mochilas infantis e caixas de papelão, junto com café, com o claro intuito de camuflar o cheiro; entretanto, por se tratar de um dia chuvoso, todos os odores se intensificaram, sobretudo o das drogas.

VANDI, proprietário do ônibus no qual os entorpecentes estavam alocados, disse ter sido contactado por ‘Luiz Gustavo’ e que ele mostrou interesse em alugar o automóvel para “
fazer uma excursão para Caldas Novas
”. Asseverou que todo o contrato com Luiz Gustavo foi realizado por um funcionário de sua empresa, na presença de sua esposa. Relatou que não ordenou que ANTÔNIO buscasse o veículo em Vilhena/RO, sobretudo porque somente o “
conhecia de vista do pátio de sua empresa
”. Por fim, narrou que o ônibus estava em bom estado de conservação e que não realizou nenhuma modificação no seu interior antes do acordo negocial realizado com Luiz Gustavo.

Como é cediço, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância,
o que nem de longe ocorreu
.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de o apelante desconhecer que os entorpecentes estavam escondidos no interior do veículo, sendo fantasiosa a versão fornecida por ele, no sentido de que o forte odor do cloridrato de cocaína seria de um produto químico usado para limpar o banheiro do automóvel.

Aliás, como bem destacado pelo juízo sentenciante, “
o veículo estava vazio e apenas um produto não seria capaz de sustentar o odor em todo interior do ônibus que, ao que consta dos depoimentos dos policiais, teriam tentado disfarçar com café”
.

Não bastasse isso, as alegações de que apenas conhecia VANDI ‘de vista’; que, em nenhum momento, acordou com ele sobre o transporte do entorpecente; e que “
foi vítima de uma armadilha
”, caem por terra após as extrações de dados realizadas no aparelho celular de ANTÔNIO.

Nesse sentido, trago excertos do Relatório de Investigação realizados pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT elucidando, com clareza solar, que ANTÔNIO e VANDI estavam conluiados com a prática delituosa,
verbis
:

“
1. Dos fatos: Trata-se de extração de dados do aparelho [...] que pertence à ANTÔNIO CARLOS DE JEUS PEREIRA, vulgo Pica Pau, conforme consta da decisão judicial de quebra de sigilo de dados e busca exploratória [...].

5. Dos elementos de informação.

5.1 Aplicativo de mensagens WhatsApp

5.1.1 Interlocutor VANDI GOIANIA

Ao analisar os arquivos [...] foi encontrado bate-papo entre o alvo ANTÔNIO, nominado no app WhatsApp Business como Pica Pau Turismo [...] e o interlocutor salvo nos contatos com o nome VANDI GOIANIA [...].
Foram registradas trocas de mensagens no período de 26.5.2022 até a data de 12.10.2022, data da prisão e apreensão do aparelho celular do alvo
.

Observou-se que toda a conversa entre os interlocutores foi apagada. Pela análise foi possível verificar que houve troca de mensagens entre os interlocutores [...].

Na data de 10.10.2022
foi registrada uma chamada, logo em seguida o alvo ANTÔNIO CARLOS envia áudio para VANDI, o qual também foi apagado [...].
Pouco depois VANDI envia uma imagem que foi apagada e não recuperada, mas que, pela miniatura da imagem parece ser a imagem de um compartimento com alguns pacotes em seu interior, logo em seguida, após a imagem VANDI envia a mensagem: ‘Tá guardado’ e o alvo então responde: ‘Até que enfim hein’
.
[...]”
(doc. digital n. 205858830).

Desse modo, a versão defensiva – relacionada à inexistência de provas da autoria delitiva – se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que incriminam ANTÔNIO, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente
quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise
. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“[...] Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial os contundentes e harmônicos depoimentos dos policias civis e do adolescente responsável pelo transporte da droga, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe [...]”
(N.U 0002717-56.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los [...]”
(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Em relação à readequação da pena imposta para ANTÔNIO, o pedido merece
parcial provimento
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante negativou a circunstância judicial relacionada à quantidade/natureza dos entorpecentes [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], nestes termos:

“1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT,
destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância

entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (271.300kg em 257 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619
”

Além disso, na terceira fase, não reconheceu a minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006 e justificou que:

“3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes
a grande quantidade de droga apreendida (271.300kg de cocaína – estimada em R$ 6.449.800,00 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo
, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas] (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57);
o modus operandi, a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Vilhena/RO para Goiânia/GO), a preparação do ônibus de transporte de passageiros com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa
.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 [...]”

Ao final, aplicou a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas [tráfico interestadual] na fração de 1/6 (um sexto) e estabeleceu o regime inicial fechado.

No que concerne aos pedidos defensivos, não observo manifesta teratologia ou ilegalidade no reconhecimento da vetorial desfavorável, tampouco o desacerto na fixação do regime para início do cumprimento da reprimenda.

Bem se vê que, em razão da
quantidade expressiva
de
cocaína
apreendida [fracionada em
251
(duzentos e cinquenta e um)
tabletes
, com massa bruta de
271kg
(duzentos e setenta e um quilogramas) e cujo valor de mercado equivale à R$ 6.449.800,00 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais)], o juízo
a quo
estava mesmo autorizado, pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a tomar em conta o fundamento utilizado, de modo que deve ser preservada a negativação, não, porém, no
quantum
de
7 (sete) anos de reclusão
, que não guarda proporcionalidade com a negativação de uma única circunstância legal, ainda que goze de preponderância sobre as demais.

Sobre o tema, convém destacar que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou de redução da pena a serem aplicados na primeira fase da dosimetria.

Assim, a jurisprudência reconhece que o julgador goza de certa discricionariedade, dentro dos limites do seu livre convencimento e do preceito secundário do tipo penal infringido, para escolher o
quantum
de elevação ou diminuição da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, sempre, as particularidades do caso concreto. Confira-se:

“[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Com base nesse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 39,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

Nessa ordem de ideias, é possível concluir que não é vedado ao magistrado atribuir peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolve o caso concreto.

Não custa rememorar que o recrudescimento por tal fundamento é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça adequado, sobretudo porque o artigo 42, da Lei de Drogas, impõe ao julgador considerar tal circunstância com preponderância sobre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal.

Em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena
ao dobro do mínimo
na primeira fase do cálculo dosimétrico [conf. STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021].

Portanto, merece reajuste o aumento procedido pelo juízo da causa, de modo que entendo proporcional ao caso concreto o aumento de 5 (cinco) anos de reclusão na pena-base, que fica estabelecida em
10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
.

Em continuidade à análise da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda basilar permanece
inalterada
.

Na terceira fase, inviável aplicar a minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Não basta o argumento de que o agente ostente predicados pessoais favoráveis, mas que, dentre outros requisitos, não faça da traficância sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(STJ, HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido, a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura
”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expedidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento de ANTÔNIO com atividades criminosas, pois, nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado quantidade tão vultuosa de droga [
271kg (duzentos e setenta e um quilogramas) de cocaína
], sobretudo em sendo a sua primeira viagem.

Outrossim, as provas coligidas mostram que ANTÔNIO foi contratado para realizar o transporte dos entorpecentes de Vilhena/RO para Goiânia/GO, em um veículo previamente preparado para acondicionar a droga nos compartimentos de ventilação do automóvel. Além disso, os traficantes alocaram os estupefacientes dentro de mochilas infantis e caixas de papelão, próximos a sacas de café, com o escopo de despistar o cheiro da droga e a fiscalização dos agentes de segurança. Por fim, houve troca de mensagens entre o apelante e VANDI sobre a preparação do ônibus, inclusive com o envio de imagens – 3 (três) dias antes do ocorrido – mostrando os recipientes contendo as drogas.

Diante dessas circunstâncias, a minorante do tráfico privilegiado, foi rechaçada na sentença, haja vista o juiz singular ter reconhecido que ANTÔNIO não se tratava de traficante eventual, mostrando com base em
fatos concretos
a dedicação dele às atividades criminosas, não apenas pela quantidade do entorpecente apreendido, mas principalmente pelas circunstâncias que permearam sua prisão, quais sejam:
1)
o
modus operandi
evidenciado na atuação criminosa, haja vista que ANTÔNIO agiu em concurso com outros comparsas;
2)
a premeditação, deduzida do contexto que ANTÔNIO e VANDI se comunicavam, frequentemente, por meio de aplicativo de celular – inclusive apagando as mensagens –, sobre o acondicionamento dos entorpecentes;
3)
em razão do ônibus utilizado por ANTÔNIO estar especialmente preparado para tentar burlar a fiscalização dos Policiais Rodoviários Federais.

Nesse diapasão, colaciono precedente da Corte Cidadã:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATUAÇÃO COMO BATEDOR EM TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGA [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. -
Na hipótese, a Corte local firmou o juízo de fato de que o agravante se dedicava à atividade criminosa.

Esse entendimento não está fundado apenas na quantidade do material entorpecente apreendido - 1,948 kg de maconha, divididos em 2.853 pacotes (fl. 48) - não havendo que se falar em bis in idem. Os julgadores da origem consideraram também, para formar a sua convicção, o modus operandi delitivo
[...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 735.118/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Este é o entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
não apenas a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24), sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas. Todos argumentos que se somam, o que, pelo entendimento da origem e do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação a atividades criminosas
. [...]” (AgRg no HC n. 603.385/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”
(N.U 1019656-65.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

“[...]
a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, com pessoas para levar e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas
. [...] Assim, tenho como
inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. [...]” (Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito) [...]”
(N.U 1000626-21.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“[...] Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado nos processos em curso ostentados por dois dos réus, quiçá pela inquestionável exorbitante quantidade de drogas, aplicada a todos os recorrentes,
mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico intermunicipal, envolvendo várias pessoas, com droga transportada em fundo falso de tambor de combustível
, mediante uso de veículo “batedor” e rádios de comunicação],
caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas

em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico [...]”
(N.U 1000302-31.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Nesse contexto, não obstante o juízo tenha feito
menção
à quantidade de drogas na terceira fase dosimétrica, verifica-se que
não foi ele o único fundamento
empregado para afastar a incidência da minorante, sobretudo quando averiguada as circunstâncias da prisão do réu e sua dedicação às atividades criminosas.

Sobre o tema, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não obstante o uso da natureza e da quantidade de drogas tenha se verificado na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena imposta ao agravante, o que configuraria bis in idem, nota-se que este não foi o único fundamento utilizado para afastar a incidência da minorante, tendo as instâncias ordinárias se valido de evidências que indicam dedicação à atividade criminosa
[...],
suficientes para que não seja aplicado o benefício
[...]”
(AgRg no HC n. 744.340/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Do mesmo modo, mantido o recrudescimento de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico interestadual] e não havendo outras causas de diminuição, o
quantum
final da reprimenda deve ser estabelecido em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, além do pagamento de
1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a defesa de ANTÔNIO busca o reconhecimento da detração penal, aplicando-se o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

O dispositivo legal encimado dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena; contudo, a defesa sequer trouxe aos autos o período que o apelante ficou enclausurado cautelarmente.

Depois, as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção do regime mais gravoso, haja vista o
quantum
final da pena, a existência de circunstância judicial negativada e a quantidade de droga apreendida em poder dele.

De mais a mais, caberá ao Juízo da Execução Penal considerar o período [caso existente] para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios. Confira-se:

“[...] A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
(TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

DO RECURSO DE
VANDI DA ROCHA
[TERCEIRO INTERESSADO]

O recurso se circunscreve ao perdimento do veículo
Scania Busscar Jum Bus R, amarelo, placas identificadoras GXH-6B41, o qual o apelante alega ser o legítimo proprietário.

Assevera, em síntese, que:
1)
não tinha conhecimento de que o automóvel foi utilizado para o transporte ilegal de droga;
2)
é terceiro de boa-fé e em razão de o ônibus ser objeto de uso lícito, a restituição lhe é devida;
3)
o depósito irregular do veículo em pátio improvisado está acarretando sua deterioração.

A pretensão defensiva
não comporta acolhimento
.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “
no contexto da narco traficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narco traficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book ).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade
” [TJMT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021].

Embora a defesa insista que o bem “
não mais interessa ao processo ou de que se trata de objeto lícito
”, certo é que o ônibus
foi utilizado
para o transporte ilícito de entorpecentes, haja vista a apreensão de quantidade considerável de droga, no seu interior, pelos Policiais Rodoviários Federais.

Não bastasse isso, VANDI
tinha ciência
da ocultação das drogas, tanto que noticiou o coacusado sobre o acondicionamento dos tabletes de cocaína em diversos compartimentos do ônibus, conforme explanado no relatório policial tratado no recurso interposto por ANTÔNIO.

Assim, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida de que o veículo foi utilizado na consecução do delito, já que restou comprovada estar a droga alocada em caixas e mochilas – junto com sacos de café –, todas acondicionadas nas saídas de ventilação do ônibus.

Diante de provas contundentes que o bem foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(TJMT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de
VANDI DA ROCHA
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA
somente para redimensionar a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, ficando definitivamente condenado a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024